Tribunal: TJDFT
Processo: 0001490-92.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. PERÍODO DE UM ANO APÓS A SUSPENSÃO PROCESSUAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. MEDIDA PROVISÓRIA 1085/2020. INCLUSÃO DO ART. 206-A DO CÓDIGO CIVIL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA 1 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (IAC No 1). PRAZO PRESCRICIONAL. NATUREZA MATERIAL. SUMULA 150 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DO CRÉDITO, PRAZO PRESCRICIONAL DE TRES ANOS. LEI 10.931/2004. LEI UNIFORME DE GENEBRA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos dos arts. 921, III, § 1o ao 5o, e 924, V, do Código de Processo Civil – CPC (redação anterior à Lei 14.195/2021), extingue-se a execução quando for declarada a prescrição intercorrente, cujo termo inicial é o término da suspensão do processo determinada pelo magistrado.
2. A Tese no 1.1 firmada do julgamento Incidente de Assunção de Competência nos autos do REsp 1.604.412/SC (IAC 1), dispõe que “Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002”.
3. O prazo prescricional aplicável possui natureza material, relacionada à satisfação do crédito, de acordo com a Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal. Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.
4. Resta configurada a prescrição intercorrente quando o credor permanece inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva.
5. De acordo a com a jurisprudência - e com a ressalva de entendimento vencido do relator, em execução fundada em cédula de crédito bancário, o prazo prescricional aplicável é o de 03 anos, conforme os arts. 44 da Lei 10.931/2004 e art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (LUG), por aplicação do princípio da especialidade.
6. Na hipótese, o processo foi suspenso provisoriamente por 1 ano em 18/02/2019. A decisão consignou que, após o decurso do prazo suspensivo, começaria a fluir o prazo da prescrição intercorrente (3 anos), o qual venceria em 20/02/2023. Desde então o exequente não requereu mais nenhuma diligência e permaneceu inerte até o esgotamento do prazo prescricional. Portanto, correta a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito.
7. Recurso conhecido e não provido.